Tribunal: STF
Processo: Rcl 61204
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-27
Data de publicação: 2023-07-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO. CRIME PERMANENTE. NECESSIDADE DE PROCESSAMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO DA ACUSAÇÃO PARA DECISÃO SOBRE A ALEGADA CONTRARIEDADE AO DECIDIDO NO TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada, em 25.7.2023, pelo Ministério Público do Rio Grande do Sul contra ato da Câmara da Função Delegada dos Tribunais Superiores do Tribunal de Justiça gaúcho, pelo qual, em 12.7.2023, desprovido o Agravo Interno 
n. 5082955-43.2020.8.21.0001, Relator o Segundo Vice-Presidente, Desembargador Antonio Vinicius Amaro da Silveira. Por essa decisão foi mantida a inadmissibilidade do recurso extraordinário interposto pela acusação contra o acórdão do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, pelo qual, no recurso de apelação criminal da defesa, foi reconhecida nulidade por violação de domicílio e absolvido o réu quanto à prática do crime de tráfico de entorpecente. Afirma-se ter sido, então, contrariada a tese firmada por este Supremo Tribunal quanto ao Tema 280 da repercussão geral. Esta a ementa do ato reclamado:



    “AGRAVO INTERNO. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 280 DO STF. RECURSO DESPROVIDO”.



    Consta do Tema 280: 



    “A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados”.



    2. O reclamante alega que a “aplicação do Tema 280 da Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal para negar seguimento à irresignação ministerial, consubstancia decisão teratológica, já que a tese firmada por oportunidade do julgamento do mencionado tema autoriza considerar lícita a busca domiciliar, de modo que não se pode utilizá-lo para negar seguimento ao recurso.



    (…) No presente caso, destacou-se que os elementos incontroversos denotam a presença de fundadas razões da ocorrência de crime permanente para ingresso no domicílio, de modo que a diligência policial apresenta-se em conformidade com o artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal, ‘pois a ação policial se deu a partir de patrulhamento em conhecido ponto de tráfico de drogas, seguida de atitude objetivamente suspeita de dois indivíduos que, ao perceber a presença dos agentes, empreenderam fuga para interior do pátio da residência para evitar a abordagem’.



    Portanto, frente ao quanto demarcado pelas instâncias ordinárias, estão presentes fundadas razões (justa causa) para o ingresso na residência, as quais foram devidamente justificadas a posteriori do próprio flagrante, de modo que resta amplamente demonstrada a má aplicação do Tema 280 da Repercussão Geral”.



    Estes os requerimentos e o pedido:



    “(...) a) seja concedida a liminar, com a suspensão da decisão da Câmara da Função Delegada dos Tribunais Superiores do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, remetendo-se o recurso extraordinário ao Supremo Tribunal Federal para análise de admissibilidade e consequente julgamento do mérito recursal.



    b) requisição de informações da autoridade que prolatou o decisum impugnado;



    c) a citação do beneficiário da decisão para contestar; e



    d) ao final, seja julgada procedente a presente reclamação, para afastar a negativa de seguimento fundamentada no Tema 280 da Repercussão Geral, determinando-se a remessa do Recurso Extraordinário à Suprema Corte, para julgamento”. 



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    3. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e veja a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de plena eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter suas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade das decisões proferidas mitigada em face de atos reclamados.



    Busca-se pela reclamação fazer que a prestação jurisdicional se mantenha dotada de vigor jurídico próprio ou que o órgão judicial de instância superior tenha a competência resguardada. 



    4. Põe-se em foco na presente ação se, ao negar provimento ao Agravo Interno n. 5082955-43.2020.8.21.0001, a Câmara da Função Delegada dos Tribunais Superiores do Tribunal de Justiça gaúcho teria contrariado a tese firmada por este Supremo Tribunal no Tema 280 da repercussão geral.



    5. O cabimento da reclamação fundada na aplicação de paradigma da repercussão pressupõe teratologia na decisão questionada e esgotamento da via recursal ordinária. Assim, por exemplo:



    “Agravo regimental na reclamação constitucional. 2. Incabível a reclamação ajuizada para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida antes do esgotamento da jurisdição ordinária. (...) Ato reclamado nega provimento ao agravo de instrumento em recurso de revista por falta de requisito de admissibilidade, sem adentrar o mérito da questão. Incidência do entendimento firmado no julgamento do RE-RG 598.365 (tema 181). Inexistência de afronta a decisão proferida por esta Corte ou de usurpação de sua competência a ensejar o cabimento da reclamação. 4. Argumentos incapazes de infirmar o julgado. 
5. Negado provimento ao agravo regimental” (Rcl n. 36.165-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 3.9.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. OBSERVÂNCIA DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. CABIMENTO DO AGRAVO INTERNO. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA NÃO CONFIGURADA. A reclamação versa alegada usurpação da competência desta Suprema Corte por decisão denegatória do seguimento de recurso extraordinário em que se discute requisito de admissibilidade de recuso de revista previsto no art. 896, § 1º, A, I, da CLT por inexistente repercussão geral (Tema 181). Contra decisão em que negado seguimento a recurso extraordinário com fundamento na sistemática da repercussão geral cabível agravo interno a teor do  
rt. 1.030, § 2º, do CPC/2015. Usurpação da competência desta Suprema Corte não demonstrada. Agravo regimental conhecido e desprovido” (Rcl n. 32.405-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 5.4.2019).



    6. Consta dos documentos que instruem a presente reclamação ter sido o réu Michael Mattos da Silveira denunciado pela prática do delito de tráfico de entorpecente, sendo condenado por esse delito à pena de oito anos e seis meses de reclusão, a ser cumprida no regime inicial fechado, e cem dias-multa.



    A defesa interpôs apelação criminal, alegando, “preliminarmente[,] a nulidade do flagrante e das provas originadas ante a violação de domicílio” e, no mérito, postulou a absolvição, alegando “insuficiência probatória”. Ao julgar esse recurso de apelação criminal, a Terceira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul acolheu a preliminar da defesa para “reconhecer a nulidade de violação de domicílio, absolvendo o acusado do delito de tráfico de entorpecentes”. Consta desse julgado:



    “(...) Tenho ser o caso de reconhecer a nulidade atinente a invasão de domicílio.



    Extrai-se da prova oral constante nos autos e assim relatada na sentença condenatória:



    ‘O policial militar CRISTIAN LUCAS DA SILVA disse que estava realizando patrulhamento tático na Vila Bom Jesus quando avistou dois indivíduos saindo do pátio de uma casa, que se localizava ao lado de um beco.



    Ao perceberem a presença policial, os homens, que carregavam mochilas, demostraram nervosismo e imediatante deram a volta.



    O local era conhecido como ponto de tráfico de drogas. Por isso, realizada a abordagem.



    Um deles conseguiu fugir, deixando a mochila para trás.



    Michael foi abordado e a mochila que trazia consigo, revistada. Nesta foi localizada e apreendida grande quantidade de maconha.



    A droga já se apresentava de forma fracionada, pronta para a venda. Também foram apreendidos material para embalar o entorpecente, balança de precisão, faca e dinheiro, entre 
R$ 10,00 e R$ 12,00.



    Na mochila do indivíduo que se evadiu, também foram apreendidas porções de maconha, já prontas para a comercialização. O peso total da droga apreedida ultrapassou 9kg.



    Recordou ter sido necessário algemar Michael quando da ordem de prisão em flagrante. Michael resistiu à prisão, chegando a tentar empreender fuga.



    Michael foi apontado pelos populares como gerente da ‘boca’ de tráfico. A população do local, ao perceber que era Michael o indivíduo preso, investiu contra a guarnição policial, na tentativa de resgatar o preso.



    Não conhecia previamente o réu.



    Foi necessário pedir auxílio a outras guarnições para garantir a integridade física da equipe policial e do detido Michael.



    O homem que empreendeu fuga não foi localizado, embora realizadas buscas.



    Questionado pela defesa, negou que tenha acessado a casa do réu. Também não soube referir se a esposa de Michael estava presente, pois não a conhece.



    MATHEUS LANZIOTTI DA SILVEIRA, policial militar, contou que estava realizando patrulhamento na Vila Bom Jesus, quando avistou dois indivíduos saindo de um pátio. Ambos carregavam mochilas.



    Ao perceberem a presença da guarnição, retornaram para o interior do pátio. Um deles conseguiu se evadir do local, pulando muros, deixando para trás uma das mochila.



    Michael foi abordado e preso. Nas mochilas foram apreendidas porções de maconha em grande quantidade, aproximadamente 9kg, tudo já embalado individualmente em porções prontas para venda e distribuição.



    Também, apreendidos material para embalar as drogas e demais objetos que constam no auto de apreensão.



    Efetuada a prisão em flagrante. Michael foi apontado como sendo um dos gerentes do tráfico naquele local, por pessoas que estavam na localidade. Em razão disso, a população acabou se ‘inflando' contra a guarnição. Este é o modo de trabalho deles.



    Foi necessário chamar outras guarnições para assegurar a segurança de todos e realização de um cerco para tentar localizar o indivíduo que empreendeu fuga, sem êxito.



    Negou que tenha ingressado em qualquer moradia.



    Em razão de toda esta situação, foi necessário usar meios moderados de força para efetuar a prisão de Michael.



    Não conhecia Michael antes da realização desta prisão em flagrante.



    Por fim, afirmou que a Vila Bom Jesus é conhecida por possuir vários pontos de tráfico. O preciso local onde ocorreu a prisão de Michael é dominado pela facção criminosa ‘bala na cara’ (próximo a ponte dos mirandas).



    Interrogado, o réu MICHAEL MATTOS DA SILVEIRA negou a acusação. Disse que tudo o que foi dito durante a instrução não é verdade.



    Estava em casa com a esposa quando os policiais invadiram sua moradia, sem mandado. Foram torturados pelos servidores públicos. Queriam que dissesse de quem seria a droga. Desconhece.



    Quanto aos atos de tortura, afirmou que os policiais colocaram um saco em sua cabeça, o deixando sem ar em vários momentos. Deitaram no seu pulmão e colocaram água no seu rosto com um pano.



    No local existe traficância, mas não tem nada a ver com isso. Os ‘balas na cara’ não vendem drogas lá.



    Sua esposa não foi presa.



    Conhecia os policiais que efetuaram sua prisão, de ‘girar’ ali na vila, em patrulhamento.’



    Assim, ante os depoimentos dos policiais em juízo, ambos confirmam que realizaram a abordagem policial dentro de um pátio. Os depoimentos são no sentido de que os policiais avistaram os suspeitos, que ao perceberem a aproximação dos policiais, retornaram para dentro do pátio, onde foram abordados.



    No contexto apresentado, ressalta-se que, de fato, não havia qualquer mandado de busca e apreensão ou investigação preliminar que fundamentasse a percepção ex ante da prática de traficância pelo acusado. Os policiais não visualizaram nenhuma atitude ilícita por parte do réu antes de invadirem a residência e realizarem a abordagem.



    Outrossim, já está há muito sedimentado pelos tribunais superiores o entendimento de que tanto a denúncia anônima como a fuga do acusado para o interior da casa não são suficientes a demonstrar a percepção ex ante da prática de ilícito penal e, portanto, não autorizam o ingresso forçado em domicílio.



    Postas tais premissas fáticas, de se recordar que a questão da violação de domicílio em crimes permanentes, notadamente no de tráfico de drogas, é das mais tormentosas, na medida em que o tema se situa em zona gris entre legalidade ou ilegalidade do flagrante realizado e, por derivação, da prova da materialidade do delito, mormente porque o controle da legalidade da atuação policial é feito a posteriori pelo juízo encarregado de julgar o processo.



    (…) o consentimento do morador para o ingresso da polícia em domicílio (e, aqui, a atuação policial em caso de ingresso domiciliar como um todo) sem mandado judicial deve ser documentado em áudio e vídeo e, preferencialmente também, deve ser colhida por escrito a autorização do morador, bem como de testemunhas, tudo no sentido de comprovar que a autorização foi concedida de forma espontânea e consciente, livre de vícios.



    (…) a mera visão do indivíduo empreendendo fuga para dentro da residência não constitui justa causa para a invasão de domicílio (…).



    Volvendo ao caso concreto, vê-se que, aqui, a atuação policial desbordou da legalidade. Trata-se de caso de clara invasão ao domicílio do ora acusado, pois o ocorrido, conforme descrito pelo próprio policial, foi exatamente o que é vedado conforme entendimento sedimentado pelas Cortes Superiores, o que faz com que prevaleça o direito-garantia constitucional da inviolabilidade domiciliar, nos termos dos precedentes supracitados.



    De se destacar, repise-se, que a diligência policial deveria ter sido prévia e minimamente documentada, ou, quando menos, constar da investigação prévia realizada pela polícia (mesmo a militar, por meio de simples campana, por exemplo), de modo a que pudessem ser elas suficientemente verificadas, tornando-as imunes de vícios procedimentais, inclusive para legitimar a ação policial como um todo.



    O que se tem, sem meais palavras, é que os policiais avistaram o apelante fugindo do local para dentro do pátio e deduziram se tratar de pessoa vinculada ao tráfico. Veja-se que o próprio policial refere exatamente isso, que a atitude de fuga do apelante demonstra o seu vínculo com o tráfico.



    Nesse passo, não se justifica o encontro das drogas, que no caso, deveria ser causal (e não casual), isto é, a partir de informações preliminares requerer-se mandado de busca e apreensão ou realizar campana para que houvesse um flagrante delito prévio a abordagem policial, de modo que ali se encontrassem, então, as drogas depositadas em afronta à legislação de regência.



    (…) Ademais, importante ressaltar que constam no evento 109 do processo originário vários documentos dando conta de que não houve nada relacionado a um pátio, mas que os policiais efetivamente invadiram a residência do apelante e o torturaram.



    Veja-se que há um vídeo no evento 109, VÍDEO22, no qual se verifica o local onde os policiais estavam e não há nenhum pátio nas residências próximas que aparecem no vídeo.



    Constam ainda várias fotos (evento 109, FOTO16, evento 109, FOTO17, evento 109, FOTO18, evento 109, FOTO19, evento 109, FOTO20 e evento 109, FOTO21) que demonstram a possível violação policial no domicílio, tendo sido feitas buscas dentro da residência do réu, o que não há qualquer referência nos autos de buscas na residência do réu.



    Inclusive, constam nos autos registro de Ocorrência Policial nº 10852/2020/100805 (evento 109, OUT13) dando conta da invasão dos policiais no imóvel do ora apelante.



    Logo, das provas constantes nos autos ou se extrai a invasão de domicílio pelo próprio depoimento dos policiais, que afirmam que abordaram o réu no pátio, sem qualquer flagrante de ilícito ex ante. Ou se tem, no mínimo, a dúvida da invasão dos policiais na residência do réu ante as provas colacionadas nos autos e descritas acima dando conta de efetiva violação dos policiais no imóvel e com possíveis atos de tortura contra o apelante.



    Em suma, a acusação não logrou comprovar que o ingresso em domicílio se deu sem violação aos direitos fundamentais do réu, do que deriva que a prova produzida no caso dos autos fundou-se por meio de busca ilegal, que não pode ser reconhecida pelo Poder Judiciário, sob pena de se incorrer em manifesta negligência e inobservância das disposições constitucionais.



    Havendo dúvidas sobre o desenrolar dos acontecimentos, de se aplicar à espécie o brocardo in dubio libertas.



    Pelo exposto, voto por reconhecer a nulidade de violação de domicílio, absolvendo o acusado do delito de tráfico de entorpecentes com fulcro no art. 386, inciso II, do Código de Processo Penal”.



    Esse acórdão foi objeto de embargos de declaração da acusação, rejeitados. Foi interposto recurso extraordinário, alegando a acusação ter havido “fundadas razões para o ingresso no domicílio, pois a ação policial se deu a partir de patrulhamento em conhecido ponto de tráfico de drogas, seguida de atitude objetivamente suspeita de dois indivíduos que, ao perceber a presença dos agentes, empreenderam fuga para interior do pátio da residência para evitar a abordagem”.



    O recurso extraordinário interposto pela acusação foi inadmitido pelo Segundo Vice-Presidente, Desembargador Antonio Vinicius Amaro da Silveira, do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, nestes termos:



    “(...) A controvérsia constitucional suscitada no presente recurso extraordinário – Provas obtidas mediante invasão de domicílio por policiais sem mandado de busca e apreensão – teve Repercussão Geral reconhecida pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário 603.616 (TEMA 280), julgada em 05 de novembro de 2015, em acórdão publicado em 10 de maio de 2016 (…).



    Câmara Julgadora, em decisão consentânea ao aludido precedente, reconheceu a nulidade das provas por violação do domicílio do Recorrido, asseverando que ‘não havia qualquer mandado de busca e apreensão ou investigação preliminar que fundamentasse a percepção ex ante da prática de traficância pelo acusado’ (…).



    Ante o exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário, tendo em vista o RE 603.616 (TEMA 280 do STF)”.



    Ao manter essa decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário da defesa do reclamante, a autoridade reclamada, Câmara da Função Delegada dos Tribunais Superiores do Tribunal de Justiça gaúcho, negou provimento ao agravo interno da acusação, proferindo a decisão objeto da presente reclamação:



    “(...) O acórdão da Terceira Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça que julgou apelação crime, contra o qual foi interposto recurso extraordinário, assentou a ilicitude da prova obtida, por configurar violação de domicílio o ingresso dos policiais na residência do agravado (…).



    Tal decisão, pois, mostra-se alinhada ao definido no acórdão proferido no Recurso Extraordinário 603.616 (TEMA 280) (…).



    A hipótese, portanto, era de negativa de seguimento do recurso extraordinário”.



    7. Os relatos dos policiais que atuaram na prisão noticiam 
que se teria, na espécie, flagrante próprio, caracterizado pela perseguição do réu, “apontado como sendo um dos gerentes do tráfico”, “em “local [que] era conhecido como ponto de tráfico de drogas”, tendo sido pego “no interior do pátio” com uma mochila que continha “grande quantidade de maconha”, sendo que a “droga já se apresentava de forma fracionada, pronta para a venda. Também foram apreendidos material para embalar o entorpecente, balança de precisão, faca e dinheiro, entre R$ 10,00 e R$ 12,00”.



    Ao julgar o mérito do Tema 280 da repercussão geral, este Supremo Tribunal reafirmou a jurisprudência de que “a Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo”. Nesse sentido, por exemplo:



    “Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Repercussão geral. 2. Inviolabilidade de domicílio – art. 5º, XI, da CF. Busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial em caso de crime permanente. Possibilidade. A Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo. 3. Período noturno. A cláusula que limita o ingresso ao período do dia é aplicável apenas aos casos em que a busca é determinada por ordem judicial. Nos demais casos – flagrante delito, desastre ou para prestar socorro – a Constituição não faz exigência quanto ao período do dia. 4. Controle judicial a posteriori. Necessidade de preservação da inviolabilidade domiciliar. Interpretação da Constituição. Proteção contra ingerências arbitrárias no domicílio. Muito embora o flagrante delito legitime o ingresso forçado em casa sem determinação judicial, a medida deve ser controlada judicialmente. A inexistência de controle judicial, ainda que posterior à execução da medida, esvaziaria o núcleo fundamental da garantia contra a inviolabilidade da casa (art. 5, XI, da CF) e deixaria de proteger contra ingerências arbitrárias no domicílio (Pacto de São José da Costa Rica, artigo 11, 2, e Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, artigo 17, 1). O controle judicial a posteriori decorre tanto da interpretação da Constituição, quanto da aplicação da proteção consagrada em tratados internacionais sobre direitos humanos incorporados ao ordenamento jurídico. Normas internacionais de caráter judicial que se incorporam à cláusula do devido processo legal. 5. Justa causa. A entrada forçada em domicílio, sem uma justificativa prévia conforme o direito, é arbitrária. Não será a constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, que justificará a medida. Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida. 6. Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados. 7. Caso concreto. Existência de fundadas razões para suspeitar de flagrante de tráfico de drogas. Negativa de provimento ao recurso” (RE n. 603.616, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 10.5.2016).



    Confiram-se também, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO. CRIME PERMANENTE. PRESCINDIBILIDADE DE MANDADO JUDICIAL. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO DECIDIDO NO TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” 
(Rcl n. 46.409-AgR, de minha relatoria, DJe 30.4.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO. CRIME PERMANENTE. PRESCINDIBILIDADE DE MANDADO JUDICIAL. TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RHC n. 181.563-AgR, de minha relatoria, DJe 13.5.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO. CRIME PERMANENTE. PRESCINDIBILIDADE DE MANDADO JUDICIAL. TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DAS PROVAS. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.246.283-AgR, de minha relatoria, 
DJe 4.3.2020).



    8. O crime de tráfico é permanente. A busca domiciliar no imóvel não configuraria contrariedade ao inc. XI do art. 5º da Constituição da República nos casos em que se comprove, objetivamente, haver indícios de prática de crime permanente. Na espécie vertente, a informação acolhida pelas instâncias antecedentes são no sentido de que haveria elementos fáticos a justificar a atuação policial, não sendo possível afastar dado constantes das decisões proferidas pelas instâncias antecedentes no sentido de que o réu foi apontado “como sendo um dos gerentes do tráfico”, foi preso “em “local [que] era conhecido como ponto de tráfico de drogas”, tendo sido pego com uma mochila que continha “grande quantidade de maconha”.



    9. O Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, ao dar provimento ao recurso de apelação criminal da defesa, assentou que “constam no evento 109 do processo originário vários documentos dando conta de que não houve nada relacionado a um pátio, mas que os policiais efetivamente invadiram a residência do apelante e o torturaram”. Entretanto, como o recurso extraordinário da acusação foi inadmitido, não se tem como permitido a este Supremo Tribunal analisar se essas circunstâncias seriam incontroversas. É necessário, portanto, o processamento do recurso extraordinário interposto pela acusação para avaliação mais completa do quadro posto, para se examinar e concluir se estaria demonstrada a verossimilhança da versão apresentada na denúncia ou se haveria, na espécie, invasão de domicílio, considerando-se os fatos incontroversos apresentados nos autos principais que não demandem dilação probatória.



    10. Pelo exposto, julgo procedente a presente reclamação apenas para determinar ao Segundo Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, Desembargador Antonio Vinicius Amaro da Silveira, encaminhe o Recurso Extraordinário n. 5082955-43.2020.8.21.0001, interposto pelo Ministério Público do Rio Grande do Sul, a este Supremo Tribunal para análise da incidência com o paradigma do Tema 280 da Repercussão Geral. 



    Oficie-se, com urgência, ao Segundo Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, Desembargador Antonio Vinicius Amaro da Silveira, para ciência desta decisão.



    Remeta-se com o ofício, com urgência e por meio eletrônico, cópia da presente decisão.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de julho de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora